Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000449-26.2021.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI – DEF. PUBLICO
PACIENTE(S): KEYSTONI DA SILVA RENAL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KEYSTONI DA SILVA RENAL contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 308271), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, integrar organização criminosa armada e posse de arma de fogo de uso restrito – art. 2o da Lei no 12.850/13 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/06 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá não teria competência territorial para julgar o processo; 2) o paciente encontra-se segregado preventivamente “há 01 ano, 09 meses e 26 dias [...]sem que o Ministério Público tenha apresentado as alegações finais”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 18.1.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “substituindo a prisão por medidas cautelares diversas” (ID. 72686960), com documentos (ID 72686962/72686968).
Relatos.
Em 12.4.2019, o Juízo da Vara Criminal de Tangará da Serra declarou a incompetência, “in verbis”:
“Com os autos conclusos para análise do recebimento da exordial acusatória, verificamos que, por força da Resolução no 11/2017/TP, a competência para processo e julgamento do presente feito está afeta ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que definiu sua competência, in verbis:
“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei no 9.034/95), COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis no 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as caratas precatórias criminais de sua competência.” - grifos não originais
Com efeito, das peculiaridades que recaem sobre o caso, vislumbro a incidência da Lei 12.850/2013 que versa sobre a prática de organização criminosa, de maneira que entendo que, inequivocamente, a competência para processo e julgamento do caso está afeta ao Juízo da 7a Vara Criminal local.
Ex positis, com fulcro na Resolução no 11/2017/TP, ACOLHO a manifestação ministerial de fls. 86/87 e DECLINO da competência para analisar o presente feito, razão pela qual, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após o decurso do prazo recursal, tendo em vista a incompetência deste Juízo.” (Anna Paulo Gomes de Freitas, juíza de Direito, Cód. 308271 – Sistema Primus).
Pois bem.
O Juízo da Vara Criminal de Tangará da Serra declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em virtude da incidência da Lei 12.850/2013.
De fato, o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), a atrair a competência da Vara Especializada, conforme Resolução no 11/2017/TP, embora o crime tenha sido cometido em Tangará da Serra.
O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem determinar a especialização de varas em razão da matéria, em sobreposição à competência territorial (STF; HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski – 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer – 16.4.2018).
Nesse sentido, essa e. Câmara decidiu:
“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ. [...]” (N.U 1014759-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020).
Logo, não se reconhece a incompetência alegada.
Em sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO